Tribunal: STF
Processo: HC 208047
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pena imposta de 8 anos e 3 meses de reclusão. Execução penal. Regime domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jonas Jesus Belmonte em favor de Sedimar João dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 700.123/RS (evento 2).



    O Paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 3 – fls. 43-57).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 



    Verifica-se, de plano, que a tese deduzida não foi apreciada pelo Tribunal a quo, tendo em vista que o relator de origem não conheceu do habeas corpus de forma monocrática. 



    Com efeito, a competência do STJ é inaugurada, nos termos do art. 105, II, "a", da CF, com o esgotamento da instância ordinária, o que não ocorreu no caso, porquanto não submetida à análise do Tribunal de origem a apreciação das questões versadas na presente impetração, não sendo cabível a inauguração, per saltum, de irresignação junto a Tribunal Superior, suprimindo instância recursal.



      Não tendo havido, portanto, o esgotamento da instância de origem, descabe, ao Superior Tribunal de Justiça, a apreciação do pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, confiram-se: 



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO UNIPESSOAL DE DESEMBARGADOR NÃO CONHECENDO DO WRIT. FALTA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA SÚPLICA NESTE STJ. PRECEDENTES. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1 - Em que pese ser o habeas corpus via impugnativa e autônoma, tem suas hipóteses de cabimento na Constituição Federal, de modo que esta Corte Superior não tem competência para todo e qualquer pedido de constrangimento ilegal apresentado por meio do writ. Decisão singular de desembargador não se enquadra como ato coator de "tribunal". É preciso esgotar a instância ordinária por meio de agravo regimental. 2 - A decisão proferida em sede de juízo de retratação, por ocasião da interposição do recurso em sentido estrito, não necessita ser minuciosamente fundamentada, não existindo nulidade no caso em análise. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 3 - Agravo regimental não provido (AgRg no HC 401079/SP, Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2017.) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ART. 210 DO RISTJ. ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. - Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar habeas corpus impetrado nas hipóteses em que a autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal. - No caso, o writ foi impetrado contra decisão monocrática proferida por relator no Tribunal de origem, a qual não foi impugnada por recurso cabível, objetivando submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado. Uma vez não esgotada a instância ordinária, é manifesta, portanto, a supressão de instância. Precedentes do STJ e do STF. - Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 332.057/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).



      Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    No presente writ, o Impetrante sustenta a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar. Ressalta que o Paciente, durante o período de segregação, ‘teve complicações com sua saúde ... e vem tendo frequentes intervenções hospitalares’. Assevera que ‘o Reeducando esteve intubado em ventilação mecânica, com quadro considerado grave, ocasionado por infecção respiratória bacteriana, tudo conforme prontuários médicos juntados. Ao que consta, a continuidade do tratamento do acusado pós alta hospitalar depende da administração de medicamentos’. Em 23.9.2021, a Defesa foi informada que, após internação no Hospital Vila Nova e alta hospitalar, ‘o Reeducando foi encaminhado novamente para o Presídio de Monte Negro’. Aponta que “o reeducando está numa cela com mais de 10 presos (aberto com traqueostomia e com uma super bactéria)”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar ao Paciente.



    Em 22.10.2021, determinei a solicitação de informações, em caráter de urgência, ao Juízo de Direito do 1º Juizado da VEC Regional de Novo Hamburgo/RS.



    Em 05.11.2021, a Secretaria Judiciária certificou que ‘não chegaram a esta Corte as informações solicitadas’.



    O Impetrante, por intermédio da Petição nº 103.575/2021, reitera os argumentos da exordial e junta cópia da informação prestada pelo juízo de primeiro grau a esta Suprema Corte (eventos 10 e 11). 



    É o relatório.



    Decido.



    Ao exame dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, via decisão monocrática da lavra do Desembargador Sylvio Baptista Neto, não conheceu do habeas corpus forte na incompetência para o julgamento do writ. Naquela oportunidade, o eminente julgador enfatizou que ‘só tem a competência para examinar e julgar habeas corpus contra atos judiciais que poderiam estar provocando ao acusado ou indiciado um constrangimento ilegal. E nunca, o que estaria ocorrendo aqui, decisões de autoridades administrativas’, exaradas pela autoridade dita coatora - SUSEPE/RS (Superintendência dos Serviços Penitenciários) – que estaria ‘desrespeitando as determinações do juízo’ da execução penal.  



    Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘a tese deduzida não foi apreciada pelo Tribunal a quo, tendo em vista que o relator de origem não conheceu do habeas corpus de forma monocrática. Com efeito, a competência do STJ é inaugurada, nos termos do art. 105, II, "a", da CF, com o esgotamento da instância ordinária, o que não ocorreu no caso, porquanto não submetida à análise do Tribunal de origem a apreciação das questões versadas na presente impetração, não sendo cabível a inauguração, per saltum, de irresignação junto a Tribunal Superior, suprimindo instância recursal.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Nesse contexto, repiso que o pedido de prisão domiciliar não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça ou pela Corte Estadual. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    De outro lado, o magistrado do 1º Juizado da VEC Regional de Novo Hamburgo/RS, ‘Em resposta ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus 208047/RS, informo que o paciente apresenta doença crônica – diabetes – a qual é tratada por meio de medicamentos fornecidos pelo estabelecimento prisional, consoante consta nos relatórios médicos (evento 38 e 115). Outrossim, o paciente foi internado em duas oportunidades – 08/06/2021 até 01/07/2021 e 28/07/2021 até 23/09/2021. Nesta última internação, foi constatada a presença de bactéria KPC, bem como foi realizada traqueostomia. Requerida prisão domiciliar pela defesa, este juízo indeferiu o pleito, visto que o paciente se encontrava internado e sem previsão de alta hospitalar, no entanto, solicitou esclarecimentos acerca da situação de saúde para fins de análise do pedido em momento oportuno, vale dizer, após alta (evento73). A defesa interpôs recurso da decisão, ainda não definido. Em 28/09/2021 (evento 86), este juízo tomou conhecimento da alta hospitalar, sendo que solicitou diligências, com urgência, a fim de apurar a necessidade de prisão domiciliar. Foram juntados aos autos informações médicas (evento 92), bem como relatório da casa prisional acerca da atual situação do apenado (evento 115 – em 25/10/2021), dando conta de que o apenado vem recebendo o suporte médico necessário junto ao estabelecimento prisional’ (evento 11).



    Portanto, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente junto à autoridade judicial mais próxima das circunstâncias fáticas da causa e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à saúde do ora Paciente por parte do estabelecimento prisional. 



    Aliás, para concluir em sentido diverso do juízo da execução quanto à situação atual do paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Anoto, por fim, que contra o indeferimento da prisão domiciliar pelo juízo de primeiro grau, a Defesa manejou recurso junto a Corte Estadual ainda pendente de apreciação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora